Tribunal: TJMT
Processo: 1053439-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053439-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Registro de Empresa, Abuso de Poder]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (APELADO), ALESSANDRA DEVAI - CPF: 067.300.549-64 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO ESTADUAL AUXILIAR – EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA MÍNIMA - ILEGALIDADE – DIREITO DE LIVRE ATIVIDADE ECONÔMICA DAS EMPRESAS - ART. 170 DA CF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A exigência de capacidade contributiva mínima para a concessão de inscrição estadual, viola a livre atividade econômica das empresas prevista no art. 170, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, nos autos de

mandado de segurança de
no
1053439-02.2020.8.11.0041
impetrado por
G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
,
que concedeu a segurança vindicada para determinar que autoridade coatora deixe de exigir a insígnia ‘Capacidade Contributiva’ ou qualquer outro termo que obrigue ao contribuinte demonstrar recolhimento de imposto, anterior ao pedido, para obtenção da Inscrição Estadual Auxiliar.

Como causa de pedir recursal, alega o Estado de Mato Grosso a falta de interesse de agir, sob o argumento que “não há pretensão resistida, uma vez que não há nenhum ato ilegal praticado pela(s) autoridade(s) impetra(s), apto a ser corrigido por meio do remédio constitucional em apreço”.

Assevera que “não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na exigência em comento. A legislação tributária e, conseguintemente, a autoridade fazendária, pode perfeitamente examinar a capacidade contributiva do contribuinte”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
para denegar a segurança
.

Contrarrazões no id. 126638554 -.

A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 138283190 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada para determinar que autoridade coatora deixe de exigir a insígnia ‘Capacidade Contributiva’ ou qualquer outro termo que obrigue ao contribuinte demonstrar recolhimento de imposto, anterior ao pedido, para obtenção da Inscrição Estadual Auxiliar.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta do recurso de apelação e da remessa necessária.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se a respeito da concessão da inscrição estadual auxiliar condicionada a demonstração da capacidade contributiva.

Primeiramente, afasto a alegação de falta de interesse de agir, uma vez que existe a pretensão resistida, uma vez que a parte impetrante possui o interesse na inscrição estadual auxiliar, mas tem óbice quanto ao requisito da capacidade contributiva.

No caso, a Lei no 7.098/98, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, dispõe a obrigatoriedade da inscrição da repartição fiscal,
in verbis
:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na for-ma que dispuser o regulamento;

Po
r outro lado, na ficha de credenciamento de substituto tributário de outra unidade da federação, consta a exigência de comprovar o destaque e recolhimento de ICMS-ST nos 180 dias imediatamente anteriores ao pedido que supere R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – valor superior a 2.338 UPF’s MT.

Por sua vez, a Portaria 005/2014 que regulamente o Cadastro de Contribuintes do ICMS, em seu art. 54, não fez qualquer menção a respeito da exigência da capacidade contributiva de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – valor superior a 2.338 UPF’s MT, vejamos:

“DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Art. 54.
Os estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação, para a retenção e recolhimento do imposto devido nas operações ou prestações de serviço sujeitas ao regime de substituição tributária que ocorrerem em território mato-grossense, deverão solicitar seu cadastramento, mediante requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda, instruído com os seguintes documentos:

I – comprovante do pagamento da Taxa de Serviços Estaduais – TSE, equivalente a 1 (uma) UPF/MT, distinto para cada pedido;

II – cópia do instrumento relativo à constituição legal da empresa e suas alterações;

III – cópia do documento de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de origem;

IV – cópia de documento oficial de identificação, não vencido e contendo a respectiva fotografia, e do comprovante de inscrição no CPF individualizado dos sócios da empresa ou dos diretores, no caso de sociedade anônima;

V – Certidões Negativas de Falência e de Recuperação Judicial, bem como de Protesto, da Comarca da sede da empresa e/ou do estabelecimento requerente, caso seja filial;

VI – Certidões Negativas de Débitos Estaduais da empresa e/ou, caso seja filial, do estabelecimento requerente:

a) expedida pela unidade federada de origem;

b) expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

VII – Solicitação Cadastral, acompanhada do respectivo Anexo I e, na hipótese do § 7o do artigo 11, do Anexo III, disponibilizados e preenchidos eletronicamente, impressos em, pelo menos, 1 (uma) via, observado o disposto nos artigos 32 e 33;

VIII – procuração do responsável, quando a inscrição no CCE/MT for requerida por procurador;

IX – relação contendo a indicação das GNRE On-Line ou dos DAR-1/AUT, referentes aos recolhimentos efetuados para o Estado de Mato Grosso, nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao do pedido;

X – cópia da Certidão Negativa de Débitos, emitida pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEMMT/INMETRO.

§ 1o
As disposições deste artigo aplicam-se, ainda, aos estabelecimentos que utilizam o sistema de marketing direto para a comercialização de seus produtos no território mato-grossense, por meio de revendedores que efetuem vendas, porta-a-porta, a consumidor final.

§ 2o
Respeitado o disposto nos parágrafos do artigo 12 e no § 2o do artigo 14, a falta da anexação do comprovante de pagamento da TSE, exigido no inciso I do caput deste artigo, não impedirá a análise da solicitação de inscrição estadual, quando for comprovada, junto ao Sistema de Arrecadação Estadual, a efetivação do correspondente pagamento.

§ 3o
Para atendimento ao disposto no inciso II do caput deste artigo, poderá ser apresentada cópia da consolidação do respectivo ato constitutivo, devidamente registrada na Junta Comercial.

§ 4o
Fica dispensada a entrega de cópia do comprovante de inscrição no CPF, exigida no inciso IV do caput deste artigo, quando o documento oficial de identificação pessoal apresentado, expedido por Órgão competente, contiver o número de inscrição do identificado no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil.

§ 5o
Tratando-se de empresa distribuidora de combustíveis, a obtenção de credenciamento como substituto tributário fica condicionada ao oferecimento de garantia, em conformidade com o disposto no § 7o do artigo 47, além da observância das demais disposições previstas no referido artigo 47.

§ 6o
A Solicitação Cadastral e respectiva documentação, conforme arrolamento previsto neste artigo, serão encaminhadas às unidades fazendárias adiante arroladas, que, após análise e aprovação, remeterá o processo para a GCAD/SIOR, para fins de concessão da inscrição estadual e efetivação do credenciamento do requerente como contribuinte substituto tributário:

I – Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis da Superintendência de Fiscalização – GFSC/SUFIS, quando a atividade econômica explorada pelo contribuinte estiver enquadrada nas disposições do caput do artigo 47;

II – Gerência de Controle da Responsabilidade Tributária da Superintendência de Análise da Receita Pública – GCRT/SARE, quando a atividade econômica explorada pelo contribuinte não estiver enquadrada nas disposições do caput do artigo 47.

§ 7o
O número de inscrição no CCE/MT deverá ser aposto em todos os documentos destinados ao Estado de Mato Grosso, inclusive na GNRE On-Line ou no DAR-1/AUT, sem prejuízo da indicação do número da inscrição do estabelecimento na unidade da Federação de origem.

§ 8o
O credenciamento concedido na forma do § 6o deste artigo será suspenso se constatada, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer das seguintes irregularidades:

I – omissão de entrega dos relatórios instituídos pelo Convênio ICMS 54/2002 ou das informações de que trata o Capítulo VI do Convênio ICMS 110/2007;

II – ausência de recolhimento da complementação do ICMS, em função da diferença de preço (PMPF) na retenção, se devido;

III – falta de renovação da fiança bancária antes do término do prazo de sua validade ou apresentação da referida garantia em valor menor que o devido”.

Ora, o inciso IX apenas solicita apresentação dos recolhimentos efetuados para o Estado de Mato Grosso, nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao do pedido, mas não restringe ao valor mínimo.

Ademais, a Portaria 005/2014-MT como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da inscrição estadual, mas tão somente complementar, sob pena de criar um empecilho não criado pela lei originária.

Aliado a isso, é certo que limitar o acesso a inscrição estadual a capacidade contributiva de R$ 300.000,00 fere o princípio constitucional da atividade econômica fixada no art. 170, da CF, uma vez que pequenas empresas não terão o direito a inscrição estadual.

Partindo dessa premissa, restou comprovado a violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que cria óbice ilegal para acesso a inscrição estadual, acarretando prejuízo no exercício da atividade da empresa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos arTS. 1o, inc. IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

3. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a concessão do mandado de segurança É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

(N.U 1002229-57.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023